Tribunal: CARF
Processo: 11080.730179/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730179/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.074 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE
NÃO REPASSADO AO FORNECEDOR.
É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. O frete, como modalidade de custo de aquisição para o
adquirente, gerará crédito quando não repassado aos fornecedores da
contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que seja revertida a glosa do crédito em relação ao frete
na aquisição, vencidos os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares, Ronaldo de Souza Dias e
Tom Pierre Fernandes da Silva. Manifestou interesse de fazer declaração de voto o Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro não
apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o do
art. 63 do Anexo II da Portaria MF no 343/2015. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.070, de 22 de
setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 11080.730207/2011-47, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730179/2011-68
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.074 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730179/2011-68

convocada em substituição ao conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco (Vice-Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o
conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que decidiu considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos presumidos
referentes à apuração da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não-cumulativo.
Em análise ao pleito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil procedeu à
fiscalização do período em comento, constatando irregularidades e apontando glosas.
Diante do contido no Relatório Fiscal elaborado pelo Auditor-fiscal da Receita
Federal do Brasil, foi exarado o Despacho Decisório deferindo parcialmente o valor solicitado.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade.
Submetida à a julgamento, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
A legislação é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento: somente dão direito a créditos os custos com bens e
serviços tidos como insumos diretamente aplicados na produção de bem
destinado à venda e as despesas e os encargos expressamente previstos na
legislação de regência.
POSSIBILIDADE
DE
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO.
VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor
do frete na aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido
for passível de creditamento, e na mesma proporção em que se der esse
creditamento, já que o frete compõe o custo de aquisição devidamente
comprovado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.074 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730179/2011-68

A recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
Do percentual do crédito presumido
Em que pese o inconformismo da Recorrente, ela não apresenta fundamentos, tampouco
provas, o suficiente para alterar o resultado do julgamento proferido pela r. DRJ, motivo
pelo qual proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos da Portaria
MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no 329,
de 04/06/2017, que acrescentou o § 3o ao art. 57 da norma regimental:
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de julgamento
será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma
estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo
presidente, que fará constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida - (seleção e grifos nossos).
Para tanto, transcrevo o excerto do voto que entendo relevante para demonstrar as
razões de julgamento:
A Interessada argumenta que o percentual correto seria 50% e não 35%.
Contudo, deixou de trazer demonstrativos dos cálculos que entende pertinentes e,
ainda, os produtos que foram contemplados em obter o percentual de 50% são
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.074 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730179/2011-68

aqueles contidos nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI, os quais não existe
prova nos autos. Confira-se o contido na norma:
Lei no 10.925/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de
21/11/2005);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo
só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração,
de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o
disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos
de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e
seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007) §
4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.074 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730179/2011-68

II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo. § 5o Relativamente ao
crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o valor das
aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de bem,
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
Como se verifica do contido na norma, para as atividades da Interessada, a regra
geral seria 35%. A aplicação de outro percentual maior, deve, necessariamente
ser comprovada de forma inequívoca, demonstrando com cálculos, documentos e
argumentos que relacionem tais situações, além de comprovar, conforme já se
disse, que os produtos são classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI
e, ainda, que, de forma definitiva que os cálculos do Auditor-fiscal não
contemplam o percentual indicado. Ademais, insta esclarecer que as
argumentações apresentadas sem as provas não são contundentes, cabais, claras,
conforme se exige no procedimento que ora se aprecia. Tal situação exige
considerações sobre o ônus da prova, como material subjacente e explicativo
deste julgamento.
No que se referente à repartição do ônus da prova nas questões litigiosas, a
legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que, em regra,
reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por
parte da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; ao contrário, é
fundamental que a infração seja devidamente comprovada, como se depreende
da parte final do caput do artigo 9.o do Decreto no 70.235/1972, que determina
que os autos de infração e notificações de lançamento “deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito”. Esse, portanto, o quadro nos
lançamentos de ofício: à autoridade fiscal incumbe provar, pelos meios de prova
admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito; ao contribuinte, cabe o ônus de
provar o teor das alegações que contrapõe às provas ensejadoras do lançamento.
Quando a situação posta se refere à restituição, compensação ou ressarcimento
de créditos, é atribuição do contribuinte a demonstração da efetiva existência
deste. Tanto é assim que as instruções da Secretaria da Receita Federal do Brasil
trazem em seu bojo a necessidade dos documentos comprobatórios. Confira-se,
por exemplo, a Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008,
(atualmente Instrução Normativa RFB no 1.717, de 18/07/2017) que rege os
processos de restituição, compensação e ressarcimento de créditos tributários,
assim expressa em vários de seus dispositivos:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.074 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730179/2011-68

§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição,
constante do Anexo I, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de
Valores Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo
II, conforme o caso, aos quais deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
[...]
§ 4o Tratando-se de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo mediante utilização do programa PER/DCOMP, os documentos a que se
refere o § 3o serão apresentados à RFB após intimação da autoridade
competente para decidir sobre o pedido.
[...]
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (grifou-se)
Verifica-se que, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-
requisito ao conhecimento do pleito. Ausentes os documentos que atestem, de
forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o pedido repetitório fica
inarredavelmente prejudicado.
Assim, em entendendo a Autoridade Fiscal que os documentos e informações
produzidas pelo contribuinte durante o procedimento fiscal, físico ou eletrônico,
não se mostram suficientes para demonstrar de forma inequívoca o crédito objeto
do pleito, ou entendendo que o crédito inexiste, em razão de as operações
demonstradas pela contribuinte não se enquadrarem nas hipóteses de
creditamento legalmente previstas, cabe a este indeferi-lo total ou parcialmente,
explicitando claramente sua motivação.
Particularmente acerca da restituição, ressarcimento ou compensação, o ônus da
formação da prova do direito creditório foi atribuído legalmente à contribuinte, a
fim de demonstrar a certeza e liquidez do pleito, nos termos do art. 170, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Nesse
sentido, veja-se a jurisprudência:
“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de repetição de indébitos e de
compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e
específica seu direito creditório.” [Acórdão 107-07684, de 16/06/2004]
(negrejou-se)
Dessa forma, o procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do direito
creditório utilizado nas compensações declaradas é de certificação do quanto
informado pelo sujeito passivo, razão pela qual pode se tornar inquisitório, a
critério da autoridade administrativa competente. Nesse contexto, a participação
da contribuinte se limita ao fornecimento de informações e documentos, quando
requisitado pela autoridade fiscal responsável pela análise do pleito.
Assim, cabe a contribuinte, em sua Manifestação de Inconformidade, provar o
teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela Autoridade Fiscal
para não acatar, ou acatar apenas parcialmente o pleito. Decerto, não basta ao
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.074 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730179/2011-68

contribuinte apenas alegar sem provar; não basta, simplesmente vir aos autos
discordando do entendimento do fiscal, afirmando que entende possuir o direito
ao crédito; a contribuinte deve ser capaz de comprovar cabalmente o direito ao
crédito que pleiteia, demonstrando sua conformidade com os dispositivos legais
de regência. Nesta esteira, trazer um exemplo como suporte para obter o
benefício pleiteado, não se coaduna com o complexo de normas e deveres para se
obter a decisão a seu favor.
No caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, o contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui,
quando traz os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito. E tal
demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a uma
conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
Assim, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro
contábil, não basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma
específica, quais documentos estão associados a que registros; ainda, quando a
natureza da operação escriturada/documentada for importante para a
caracterização ou não do direito creditório, que a descrição da operação
constante dos registros e documentos seja clara e legível, sem abreviaturas ou
códigos que dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização do negócio.
Conforme se disse, compete à interessada apresentar listagens, registros
contábeis, demonstrativos e documentos comprobatórios do pedido, nos quais
devem constar perfeita vinculação entre eles e a precisa identificação dos
elementos que alicerçam a referida petição. Entretanto, a interessada apresentou,
neste aspecto, somente um exemplo, que, ainda, não foi alcançado pela aplicação
da norma por ela mesma citada.
Tal situação impossibilita a confirmação da efetiva ocorrência da alegação, isto
é, a imprecisão na comprovação da operação e ou identificação da origem e
natureza do crédito atinge de modo generalizado o pedido formulado pelo
contribuinte, não permite, em sede de julgamento administrativo, suprir esta
omissão do contribuinte, em termos de cumprimento de seus onus probandi.
Referido julgamento, inclusive, está em linha com precedentes desta e. Turma em casos
semelhantes, conforme, por exemplo, acórdão n. 3401-007.410, de lavra do i.
conselheiro Carlos Henrique Pantarolli:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Por tal razão, nego provimento em relação a esta matéria.

DO FRETE NA AQUISIÇÃO
Apesar de também não ter inovado em relação a esta matéria, verifica-se que a r. DRJ
adotou como premissa de fundamento que a possibilidade de apropriação de crédito
calculado sobre a despesa com frete deve ser determinada em função da possibilidade
ou não de apropriação de crédito em relação aos bens transportados.
Ocorre que este não é o melhor entendimento. Em estudo da jurisprudência realizado
pelo i. ex-comselheiro Diego Diniz, verificou-se que:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.074 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730179/2011-68

Segundo o entendimento da fiscalização, retratado em autos de infração, o frete
tomado pelo contribuinte só poderia ensejar o correlato direito a crédito de
PIS/COFINS na hipótese do bem transportado também estar sujeito a incidência
de tais contribuições, uma vez que o custo de aquisição de uma mercadoria para
revenda deveria ser tratado de forma uníssona na operação, ou seja, abrangendo
não só a mercadoria em si, mas também os demais custos circundantes de tal
bem.
Diversas operações empresariais com diferentes reflexos tributários já foram
objeto de análise pelas Turmas ordinárias do CARF. Uma dessas operações se
deu na hipótese do transporte de leite in natura, mercadoria esta que está sujeita
ao crédito presumido prescrito no art. 8o da lei n. 10.925/04. Segundo
entendimento consagrado no Acórdão CARF n. 3402003.968, por maioria de
votos, o colegiado concluiu que a apuração do crédito de frete não possui uma
relação de subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do produto
transportado, inexistindo qualquer vedação legal para o creditamento nesta
situação.
Logo, o entendimento vaticinado no sobredito acórdão foi no sentido que,
incidindo PIS/COFINS na operação de frete (i.e., nas receitas do prestador desse
serviço), tal operação configura um particular custo de aquisição para o
contribuinte, o que dá ensejo ao correlato creditamento. Tratando desta operação
de frete para mercadorias sujeitas ao mesmo crédito presumido e concluindo em
idêntico sentido destacam-se os Acórdãos CARF n.s 3402-005.596, 3401-
005.170 e 3401-006.941.
Outro caso analisado ocorreu na hipótese de transporte de grãos adquiridos de
pessoas físicas. Segundo prescrito no Acórdão CARF n. 3301-005.614, o
disposto no art. 3o, §2o, inciso I da lei n. 10.833/03 seria o impedimento legal
para a tomada de crédito dos grãos em si considerados, mas não para o correlato
frete, uma vez que tal serviço integraria o custo de aquisição de bens para
revenda ou aplicação no processo industrial (art. 289 do RIR/99), concluindo
então que o direito ao crédito sobre o frete tem como fundamento os mesmos
dispositivos que respaldam os créditos sobre o produto, quais sejam, os incisos I
e II do art. 3 da Lei n° 10.833/03.
Não obstante, em recente julgado, o Tribunal analisou a tomada de crédito de
frete na hipótese de transporte de combustíveis para revenda, ou seja, de bem
sujeito a incidência monofásica de PIS/COFINS. Nesta oportunidade, por meio
do Acórdão CARF n. 3402-006.469[7], o colegiado, por maioria de votos,
concluiu pela possibilidade da tomada do crédito, também ao fundamento que o
custo do contribuinte com o frete é distinto do custo com o bem em si
transportado. Nestes termos, conclui a Relatora do caso que tais dispêndios (...)
são custo de aquisição de serviços de fretes e não custo de aquisição de
combustível. Em se tratando de operações distintas, merecem o tratamento
próprio para cada uma delas.
Embora a questão seja julgada em favor do contribuinte por maioria de votos, é
possível afirmar que, pelo menos no âmbito das Turmas ordinárias, há uma
posição consolidada do Tribunal no sentido de reconhecer ao frete um tratamento
jurídico autônomo da mercadoria transportada para revenda no que tange ao
creditamento de PIS/COFINS, sendo possível, por conseguinte, que o
contribuinte aproveite tal crédito, ainda que o bem transportado seja desonerado
fiscalmente ou sujeito à monofasia. Segundo tal posicionamento, nesta situação o
crédito tem natureza de custo de aquisição.
Como se vê, não há a estreita relação entre o direito ao decorrente do custo de aquisição
com o frete e o produto transportado, assim o posicionamento reiterado desta turma:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.074 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730179/2011-68

COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. EXPORTAÇÃO. COOPERATIVAS.
CREDITAMENTO DE LEITE IN NATURA ADQUIRIDO DE SEUS
ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 era legítima a Cooperativa apurar
o crédito integral da contribuição social pela aquisição do leite in natura dos seus
associados da Cooperativa, desde que não se vislumbre suspensão da incidência
das contribuições na venda.
COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO
ADQUIRENTE NÃO REPASSADO AO FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente, apenas gerará
crédito quando não repassado aos fornecedores da contribuinte.
(Ac. 3401-005.170, r. Leonardo Ogassawara Branco)
Nesse sentido, entendo deva ser dado provimento ao Recurso Voluntário nesse aspecto.
Antes o exposto voto por conhecer e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para que seja revertida a glosa do crédito em relação ao frete na aquisição.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para que seja revertida a glosa do crédito em relação ao frete na
aquisição.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital